Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737343-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDO: DAVI FERNANDES DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. TEIMOSINHA. CONTA CORRENTE. FATURAMENTO DA EMPRESA. RISCO DE INOPERABILIDADE DA EMPRESA. MODULAÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DA PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora sobre o faturamento pressupõe nomeação de administrador-depositário, a apresentação de balancetes mensais da empresa, em síntese, a presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp p 1666542 / SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 769). 2. A penhora via eletrônica pelo SISBAJUD viabiliza a perquirição de quantias depositadas em todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país a fim de localizar contas da empresa executada e realizar a constrição dos valores encontrados. Não se confunde com penhora do faturamento da empresa. 3. Invariavelmente, a busca diária de ativos financeiros de pessoa jurídica - durante o prazo de 30 dias (teimosinha) - alcança parcela do seu faturamento mensal, o que afeta o exercício das suas atividades sociais. 4. Pelas regras da experiência comum, o valor encontrado em única conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, durante o mês, é fruto de suas atividades empresariais; boa parte dele é revertido para custeio das obrigações da pessoa jurídica (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC). 5. A penhora afeta, em tese, o desenvolvimento das atividades empresariais; a constrição da integralidade do valor mensal encontrado na conta de titularidade da empresa executada pode inviabilizar sua atividade comercial e afetar a função social da empresa. 6. Pelo princípio da execução de forma menos gravosa ao devedor, não se admite penhora que possa conduzir a inoperabilidade da empresa. 7. O juiz tem o dever de, instaurada a relação processual, impulsionar o procedimento até exaurir a função jurisdicional (impulso oficial), observado o devido processo legal e os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o, do Código de Processo Civil - CPC). 8. A pesquisa de bens do executado deve ser realizada, a requerimento do exequente, sem dar prévia ciência do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC. Não houve violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório ou da ampla defesa. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 866 do CPC, ao argumento de que a medida executiva, embora travestida de penhora de ativos financeiros, alcançou de fato seu faturamento (única conta bancária). Nesse contexto, defende a fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado, de modo a permitir a continuidade da atividade empresarial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve a juntada da guia de recolhimento. A propósito, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 866 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Logo, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021